Tribunal: CARF
Processo: 10380.006279/2007-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.006279/2007-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.128 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
LEON ENGENHARIA CONST E PROJETOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 28/02/2007
NFLD n° 37.042.406-9, de 28/06/2005.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
PRELIMINAR
DE
TEMPESTIVIDADE
ALEGADA
EM
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONHECIMENTO DA MATÉRIA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento,
exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário,
situação em que será cabível o julgamento desta matéria, conforme explicita o
Ato Declaratório Normativo no 15, de 12 de julho de 1996, publicado no
D.O.U. de 16/07/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto à tempestividade da impugnação, e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versado, de Recurso Voluntário (e-fls. 60 a 64), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.006279/2007-46
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.128 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.006279/2007-46

março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pela Recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 50 a 52), proferida em sessão de julgamento de 18 de dezembro de
2007, consubstanciada no Acórdão n.o 11-21.200, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Recife -PE (DRJ/REC), que por unanimidade de votos, não conheceu da
impugnação intempestiva (e-fls. 26 a 29), cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 28/02/2007
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ARGUIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE.
A decisão que julgar impugnação intempestiva com argüição de tempestividade deve
limitar-se a apreciar a preliminar levantada.
Impugnação não Conhecida”
Dos Lançamentos Correlatos
De acordo com a autoridade lançadora (e-fls. 15), além deste lançamento - NFLD
DEBCAD n° 37.042.406-9, há outro lançamento correlato – Auto Infração – AI DEBCAD no
37.042.406-9 – vide e-fl. 15.
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
Trechos do relatório constante no Acórdão da DRJ/REC (e-fls. 50 a 52) sumariza
muito bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-los:
“(...)
A presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito foi cadastrada no sistema
COMPROT/Ministério da Fazenda sob número de identificação 10380.006279/2007-
46, conforme consta no cabeçalho deste Acórdão.
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 15 a 17, trata-se de lançamento de débito
referente à obra de construção civil cadastrada sob a matricula 31.11.0194/70. Foram
lançados, por aferição indireta, os valores devidos pela parte dos segurados, da
empresa e os destinados a Terceiros. Foi lavrado, na mesma ação fiscal, o Auto de
Infração 37.042.411-5 pela não apresentação de documentos. Período de apuração:
01/01/2006 a 28/0212007
A notificada, ciente na pessoa de seu sócio gerente, em 28/03/2007 atravessou. defesa
(fls. 19 a 21) em 13/04/2007, alegando:
(a) preliminarmente, ter sido cientificada em 29/03/2007;
(b) no mérito, ter havido equívoco da autoridade fiscal quanto à área da obra objeto do
presente lançamento.
(...)”
Do Acordão da Impugnação
A DRJ/REC analisou apenas o que lhe cabia neste processo, ou seja, a
tempestividade ou intempestividade da Impugnação. Sobre esta preliminar, a DRJ/REC não
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.128 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.006279/2007-46

acolhei a alegação da Recorrente. O órgão julgador de primeira instancia fundamenta sua decisão
a quo (e-fls. 50 a 52) da seguinte forma:
“(...)
Da Intempestividade
Inicialmente, cumpre esclarecer, de forma cabal, que a ciência da presente notificação
conforme f 01 deste processo, deu-se em 28/03/2007, assim recebemos a informação da
notificada de que teria sido cientificada em data diversa como sendo a argüição de
tempestividade, embora não seja de forma direta. Em conseqüência, surge a
competência da Delegacia de Receita Federal do Brasil de Julgamento para apreciar a
alegação de tempestividade.
O contribuinte cientificado em 28/03/2007 (um dia antes da data informada na defesa)
teve seu prazo de defesa iniciado em 29/03/2007 e findo em 12/04/2007 (prazo
quinzenal de defesa), tudo conforme a redação então vigente dos artigos 243 e 293 do
Regulamento da Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Por seu turno a notificada não logrou êxito em provar a sua afirmação: ciência do
presente crédito em 29/03/2007. Apenas trouxe, em seu socorro, ciência de outro
processo (o já referido Auto de Infração n: 37.042.4113) na data alegada.
Assim, tendo em vista o reconhecimento da intempestividade da defesa apresentada em
13/0412007 (conforme registro de f. 19), restam prejudicados os demais argumentos de
defesa suscitados.
Diante do exposto , voto pela manutenção do crédito tributário lançado, apenas
conhecendo da questão de tempestividade apresentada, rejeitando-a.
(...)”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 10 de junho de 2009 (e-fl. 60 a 64), o
sujeito passivo, reiterando os termos da impugnação, trazendo os seguinte tópicos e
fundamentações:
I)
Intimação
Neste tópico, a Recorrente pede que as intimações sejam dirigidas em nome e
endereço de seu representante.
II)
Resenha dos Fatos
A Recorrente faz um breve relato dos fatos que permeiam este processo
administrativo, afirmando que sua notificação da autuação ocorreu em 29 de
março de 2007, assevera que foi cerceada do seu direitos de defesa, bem como
reprisa, de forma sumarizada, os argumentos trazidos em sua impugnação.

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.128 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.006279/2007-46

III)
Preliminarmente – Nulidade da Decisão de Primeira Instância –
Ausência de Manifestação Fundamentada de Todos os Pontos
Alegados em Matéria de Defesa.
Aqui, a Recorrente afirma que foi notificada em 29 de março de 2007, desta
maneira, apresentando sua defesa/impugnação em 13 de abril de 2007, dentro do
prazo legal, sendo a decisão da DRJ/REC equivocada ao afirmar que a notificação
ocorreu em 28 de março de 2007 e incorrendo no seu cerceamento de defesa.
IV)
Do Mérito – Da Efetivação do Pagamento – Comprovação Mediante
juntada da Guia da Previdência Social – GPS.
Aqui, a Recorrente afirma que a cobrança dos referidos valores é insubsistente,
considerando foram efetuados os recolhido por meio de GPS acostadas aos autos
na e-fl. 68 sob o identificador Matricula CEI 321100665264, e em nome do
Espólio de Geraldo Aragáo Coutinho.
V)
Da Conclusão e Pedidos.
Por fim, a Recorrente requer seja acolhida a preliminar de nulidade da decisão
recorrida, devendo os autos retomarem ao Julgador de Primeira Instância para
prolação de nova decisão, manifestando-se sobre todas as teses suscitadas pela
Recorrente e caso não seja este o entendimento deste Conselho seja dado
provimento ao Recurso Voluntário, declarando a insubsistência da cobrança.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo (acesso ao Acórdão da DRJ/REC em 12 de maio de 2009 - AR e-fl. 58),
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.128 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.006279/2007-46

protocolo recursal, em 10 de junho de 2009, e-fl. 64, tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 60 a 64).
Da Mérito
A despeito da tempestividade do Recurso Voluntário, entendemos que deve ser
apreciado somente quanto ao “conhecimento da impugnação”, matéria nele suscitada em
preliminar. Assim, as questões de mérito não podem ser aqui analisadas, posto que não foram
objeto da r. decisão recorrida diante da constatação preliminar, pela DRJ/REC, da
intempestividade da impugnação e da consequente impossibilidade de instauração da fase
litigiosa do processo administrativo.
Neste sentido, o artigo 15, do Decreto 70.235/72 fixa como marco inicial do prazo
para apresentar impugnação a data da ciência do lançamento a ser impugnado.
Pois bem! Ao analisarmos estes autos, fica evidenciado que a Recorrente tomou
ciência da notificação em 28 de março de 2007 e não em 29 de março de 2007, como afirma,
pois, ao verificarmos a e-fl. 2 (Notificação de Lançamento) e o Termo de Encerramento da
Auditoria Fiscal – TEAF, referente a esta NFLD DEBCAD no 37.042.406-9, juntada pela própria
Recorrente aos autos na e-fl. 42, fica confirmado que a ciência da Recorrente ocorreu em 28 de
março de 2007.
Neste giro, devemos concordar com o apontamento da DRJ/REC, que constatou
que a Recorrente, por meio da sua impugnação, não logrou êxito em provar a sua afirmação de
tempestividade da impugnação, uma vez que somente apresentou aos autos, em seu socorro,
ciência de outro processo (o já referido Auto de Infração n: 37.042.4113) na data alegada.
Deste modo, considerando que a Recorrente foi cientificado da autuação em 28 de
março de 2007 (uma quarta-feira), consoante a Notificação de Lançamento de Débito e ao Termo
de Encerramento da Auditoria Fiscal – TEAF, ambos referentes a esta NFLD DEBCAD no
37.042.406-9, acostados nestes autos nas e-fls. 02 e 42, tem-se que o prazo de 15 (quinze) dias
para a apresentação de impugnação se iniciou no próximo dia 29 de março de 2007 (uma quinta-
feira), findando em 12 de abril de 2007 (quinta- feira). Como a impugnação foi apresentada
somente em 13 de abril de 2007, conforme se verifica com o protocolo constante na e-fl. 26, é
nítida a sua intempestividade e correta a decisão proferida pela DRJ/REC e não conhecer da
Impugnação. Em consequência, a impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do
procedimento, exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada, situação em que será
cabível o julgamento desta matéria, conforme explicita o Ato Declaratório Normativo no 15/96,
no D.O.U. de 16 julho de 1996, in verbis:
“Ato Declaratório Normativo Cosit n.o 15, de 12 de julho de 1996
Processo administrativo fiscal. Impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa
do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem é objeto de
decisão.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III, do Código Tributário
Nacional – Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966, e nos arts. 15 e 21 do Decreto n.o
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.128 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.006279/2007-46

70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1.o da Lei n.o 8.748, de 9 de
dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado
o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a
cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não
caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
(...)”
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
conheço em parte do Recurso Voluntário, apenas quanto à tempestividade da impugnação, e, na
parte conhecida, voto por negar provimento.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário, e, na parte conhecida,
voto por negar provimento.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital